Tribunal: STF
Processo: HC 211028
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hygor José Feital Burato em favor de João Vitor Rodrigues Emiliano contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 714.723/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente em 11.12.2021.



    Alega, em síntese, que não teria havido requerimento para a prisão do paciente – a qual teria sido decretada de ofício pelo juízo –, conforme cópia integral dos autos. (p. 2)



    Afirma também que não haveriam sido apontadas as circunstâncias do caso concreto nem justificada a insuficiência de medidas cautelares diversas pelo decreto prisional.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente tenha a prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares.



    O ato coator foi publicado em 23.12.2021, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Com a inicial, e a despeito do nela afirmado, o impetrante juntou apenas algumas peças do processo de origem, entre as quais não se encontra o decreto prisional ou outro ato anterior. (eDOC 4)



    Na decisão do TJMG que negou a liminar em HC, consta a seguinte afirmação:



    “Além de questionar a necessidade da prisão, o impetrante alega que a prisão preventiva foi decretada de ofício pela autoridade coatora.



    Todavia, em análise da integralidade dos autos por meio do PJe, constata-se que a medida cautelar foi imposta após a representação da Autoridade Policial e parecer favorável do Ministério Público”. (eDOC 6)



    Esta relatoria, que não tem acesso ao PJe da Justiça mineira, não tem como efetuar o mesmo procedimento, sendo certo que a consulta pública do sistema de acompanhamento processual não retorna informações sobre os feitos que tramitam em segredo de justiça.



    Logo, não há confirmação possível para as alegações da inicial. É ônus do impetrante, para análise de suas alegações defensivas, instruir o feito com a base material sobre a qual repousariam. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (precedentes). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 182.064 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. INSTRUÇÃO ADEQUADA. ÔNUS DO IMPETRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. É incabível o habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 3. Constitui ônus do impetrante a instrução adequada do writ com os documentos necessários ao exame do constrangimento ilegal alegado. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 171.387 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.5.2020)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Instrução deficiente. Ausência de indicação objetiva da autoridade coatora e de documentos que comprovem o eventual constrangimento ilegal apontado. Ônus do impetrante de instruir adequadamente o writ. Precedentes. Inadmissibilidade da impetração. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento. 1. A patente deficiência da instrução impede que esta Suprema Corte analise a impetração, já que, à exceção da própria inicial, os autos não foram instruídos com nenhum documento que comprove eventual constrangimento ilegal. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do habeas corpus quando não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal (v.g. HC nº 172.712-/SP-AgR , Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/3/20; e HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13). 3. É ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (v.g. HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 4. O Supremo possui orientação no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’” (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14). 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 183.018 AgR, rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.5.2020)



    Assim, não sendo possível constatar de ofício constrangimento ilegal, descabe afastar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente